Tribunal: STF
Processo: RE 1321145
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário mercê da intempestividade do recurso extraordinário. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, dado que a intimação eletrônica somente fora confirmada em 25 de novembro de 2020.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. DESVIO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. SUPOSTA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DECORRENTE DE CARÊNCIA DE PESSOAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A Administração Pública rege-se, dentre outros, pelo princípio da legalidade estrita, não podendo, a pretexto de suprir déficit de pessoal, desviar agentes da polícia civil para o exercício de atribuições dedicadas aos agentes policiais de custódia, sob pena de infringir os artigos 99 e 101, do Decreto nº 30.490/2009 (que aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal), além dos artigos 37, inciso II, e 144, ambos da Constituição Federal. ”
    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para a majoração dos honorários.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao artigo 144, § 4°, da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação:
    “Muito embora seja fato incontroverso que os cargos de agente de polícia civil e de agente policial de custódia pertencem a uma só carreira da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei nº 9.264/96, artigo 3º), tais cargos comportam atribuições diferentes. As funções do agente de polícia estão definidas no artigo 99, do Regimento Interno da Polícia Civil; enquanto o artigo 101, de igual normativo, define as atribuições do cargo de agente penitenciário. Confira-se: 
    (…)
    A especificidade de tais comandos, por certo, não dá espaço para que a genérica previsão contida no artigo 35, § 1º, alínea p, do Regimento da instituição, autorize o desvio de função, até porque esse dispositivo se refere a outras atribuições atinentes ao próprio cargo; veja-se: desempenhar outras tarefas que se enquadrem no âmbito de suas atribuições.”
    Com efeito, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise do conjunto probatório dos autos e da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1207293 AgR, RRel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15-08-2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional e, tampouco, para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1172195 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20-03-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1095959 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 30-05-2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.4.2014. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 873214 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07-05-2015)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente